Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-42.2020.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Prejudicado o exame do tanto. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prazo prescricional esgotado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade do réu que se impõe, com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples privilegiado. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Prejudicado o exame do tanto. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prazo prescricional esgotado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade do réu que se impõe, com lastro nos artigos 107, inciso IV, 110, §1o, e 114, inciso I, todos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500510-42.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
NAILSON ROSA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de NAILSON ROSA DE
OLIVEIRA, o que fizeram de ofício e com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 110,
§1o, e 114, inciso I, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mais. V.U.,
de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-42.2020.8.26.0129 -Voto no 5.393
2
APELAÇÃO no 1500510-42.2020.8.26.0129
Apelante: NAILSON ROSA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Casa Branca
Magistrado(a): Dr(a). Tiago Henrique Grigorini
Voto no: 5.393
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples privilegiado.
Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição
do apelante por insuficiência probatória. Prejudicado o
exame do tanto. Reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado. Prazo prescricional
esgotado entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória. Extinção da
punibilidade do réu que se impõe, com lastro nos artigos
107, inciso IV, 110, §1o, e 114, inciso I, todos do Código
Penal.
Trata-se de Apelação interposta pela d. Defesa NAILSON
ROSA DE OLIVEIRA em face da r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório acolho,
na qual o MM. Juiz da 2a Vara Judicial da Comarca de Casa Branca condenou-o às
penas de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, reconhecido o privilégio insculpido no §2o do dispositivo legal suprarreferido;
franqueado o apelo em liberdade.
Irresignada, almeja a d. Defesa a absolvição do apelante por
insuficiência probatória (fls. 111/119).
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 135/136).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento deste (fls. 153/157).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-42.2020.8.26.0129 -Voto no 5.393
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
Deixo de analisar as teses suscitadas eis que operada a
prescrição da pretensão punitiva, o que ora reconheço.
Sabido que a pretensão punitiva do Estado há de ser exercida
dentro de determinado interregno. Ultrapassado tal prazo, falece ao Estado o poder
de exercer seu ius puniendi.
Pois bem.
Na hipótese, a denúncia foi recebida no dia 30/09/2020 (fls.
21/22); instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, publicada em cartório em
03/07/2023 (fls. 110 e 120), pela qual o apelante restou condenado às penas de 10
(dez) dias-multa, no piso.
Ante o conformismo ministerial, deu-se o trânsito em julgado
para a Acusação, a qual limitou-se a contrarrazoar o recurso defensivo (fls. 135/136).
A pena aplicada e definitiva consiste exclusivamente naquela
de multa; nos termos do artigo 114, inciso I, do Código Penal, a prescrição da
pretensão punitiva ocorre, in casu, em 02 (dois) anos.
Destarte, forçoso convir que transcorreu o lapso prescricional
aventado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
(02 anos 09 meses e 03 dias), devendo, pois, ser declarada extinta a punibilidade do
réu.
Dito isto, pelo meu voto, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de NAILSON ROSA DE OLIVEIRA, o que faço de ofício e
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 110, §1o, e 114, inciso I, todos do Código
Penal, prejudicado o exame do mais.
ANA ZOMER
RELATORA